Tribunal: TJES
Processo: 0004863-26.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004863-26.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAYCON RODRIGUES RAMOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004863-26.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: MAYCON RODRIGUES RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. MAJORANTES DE CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Maycon Rodrigues Ramos contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou nas sanções do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, à pena de 12 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 158 dias-multa. A defesa alegou, preliminarmente, nulidade do reconhecimento fotográfico e, no mérito, pediu absolvição por insuficiência de provas, redução da pena-base e exclusão de uma das causas de aumento de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) determinar se a inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP gera nulidade do reconhecimento fotográfico;
(ii) avaliar a suficiência do conjunto probatório para comprovar a autoria delitiva;
(iii) analisar a possibilidade de aplicação simultânea das majorantes de uso de arma de fogo e concurso de pessoas;
(iv) verificar a adequação da dosimetria, especialmente quanto à pena-base e às causas de aumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inobservância do art. 226 do CPP não gera nulidade do reconhecimento fotográfico quando há outros elementos probatórios robustos que corroboram a autoria delitiva.

O conjunto probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do delito, com base em: (i) reconhecimento pelas vítimas, corroborado por videomonitoramento; (ii) confissão espontânea do réu; e (iii) depoimentos harmônicos das testemunhas.

A aplicação simultânea das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP não viola o princípio do non bis in idem, desde que devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta dos fatos, como o uso de arma engatilhada e o risco para as vítimas, incluindo crianças presentes.

A dosimetria deve ser ajustada, excluindo-se as valorações negativas da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime, que foram fundamentadas de forma genérica e incompatíveis com os elementos dos autos.

Mantém-se o regime inicial fechado em razão do montante da pena definitiva e da gravidade concreta do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir a pena-base e adequar a dosimetria, fixando a pena definitiva em 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 50 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

Tese de julgamento
:

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade do reconhecimento fotográfico se este for corroborado por outros elementos probatórios robustos.

A aplicação simultânea das causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP é admissível, desde que fundamentada na gravidade concreta do crime.

As circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP devem ser analisadas de forma fundamentada e com base em elementos concretos, não se admitindo valoração genérica ou inerente ao tipo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 226; CP, arts. 68, § único, 59, e 157, § 2º, II, e § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.478.541/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.02.2024; STJ, HC n. 764.717/AC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004863-26.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: MAYCON RODRIGUES RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA P
ELA DEFESA -
N
ULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

Arguiu a defesa a presente preliminar, ao argumento de que não foram obedecidos os requisitos elencados no art. 226 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, ilegal o procedimento realizado.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o procedimento estabelecido pelo artigo 226 do Código de Processo Penal deve ser seguido, pois, caso contrário, o reconhecimento falho torna inválido o procedimento, ainda que corroborado em juízo.

Ocorre que, em havendo eventuais máculas no procedimento de reconhecimento, tal fato não enseja, por si só, a nulidade do processo, desde que existam outras provas aptas a comprovarem a autoria delitiva.

No caso dos autos, não se trata de caso em que a autoria delitiva está embasada exclusivamente no reconhecimento fotográfico, havendo robusto conjunto probatório apto a demonstrar a participação do réu no crime em análise.

Neste sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do STJ acerca do tema:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS NOS AUTOS QUE COMPROVAM A AUTORIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A inobservância das formalidades descritas no artigo 226 do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento do réu, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, quando corroborado por outros meios de prova (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021).

2. No caso, a autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento pessoal ou fotográfico na fase policial, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma - HC 598.886/SC - da alteração jurisprudencial.

3. A alteração das conclusões a que chegaram as instâncias antecedentes, a fim de absolver os réus por insuficiência de provas, demandaria a incursão no acervo fático e probatório dos autos, o que não é possível nesta via especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.478.541/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 27/2/2024.)”.

Em sendo a autoria delitiva estabelecida através do conjunto probatório colhido nos autos e não somente embasada através de reconhecimento fotográfico, não merece prosperar a tese absolutória pautada na nulidade do referido reconhecimento, estando a condenação devidamente fundamentada através dos demais meios de prova.

Ademais, verifica-se que a vítima não teve qualquer dúvida ao realizar a identificação do acusado em fase administrativa, ainda mais pelo fato de que fora gravada a ação criminosa por meio de video-monitoramento.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MAYCON RODRIGUES RAMOS
, por irresignado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do art. 157, §2º, incisos II, e §2º-A, I do Código Penal, a uma pena definitiva de 12 (doze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, e ao pagamento de 158 (seto e cinquenta e oito) dias-multa, para cumprimento no regime inicial fechado.

Na forma das razões recursais, a defesa pugna, preliminarmente, para que seja declarada a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado, com a consequente absolvição da apelante por insuficiência probatória. No mérito, busca a absolvição do recorrente, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base fixada. Por fim, alega que a imposição de duas causas de aumento de pena no crime em questão violaria a norma do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal.

Contrarrazões ministeriais pelo improvimento do recurso.

Judicioso parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, pelo parcial provimento do recurso para reajustar a pena-base do réu, mantendo os demais termos da sentença condenatória.

Narra, em síntese, a peça de ingresso, que no dia 07 de maio de 2022, no bairro Praia da Costa, município de Vila Velha, os denunciados de comum acordo, com o mesmo objetivo, previamente acordados entre si, adentraram na loja VILA IMPORT, devidamente armados com arma de fogo, e mediante grave ameaça, subtraíram 25 aparelhos telefônicos, entre novos e usados, sendo 8 Iphones marca apple, 17 aparelhos celulares da marca XAIOMI, 9 relógios da marca AMAZFIT, e a quantia de R$ 200,00, evadindo-se do local.

Pois bem.

A materialidade do crime deflui do Auto de reconhecimento direto de pessoa; Boletim Unificado; Imagens de vídeo monitoramento; além de toda a prova oral colhida.

O reconhecimento feito pela vítima, aliado às circunstâncias da confissão espontânea do apelante, formam um quadro robusto de provas que não deixam margem para dúvidas acerca da autoria delitiva.

Na esfera policial, a vítima Kataryne Stefany Claro relatou que:

“
ESTAVA NA LOJA DE SEU NAMORADO HENRIQUE PARA AUXILIAR NA VENDA DA VÉSPERA DO DIA DAS MAES QUANDO A MESMA FOI INVADIDA POR DOIS LADROES; QUE UM DELES ESTAVA DE POSSE DE UMA ARMA E OUTRO COM MAO DENTRO DA JAQUETA AMEAÇANDO AS PESSOAS; QUE A ORA DECLARANTE AJUDOU UM DOS BANDIDOS A COLOCAR OS PRODUTOS EM DUAS MALAS; QUE HAVIAM 05 FUNCIONÁRIOS TRABALHANDO E APROXIMADAMENTE 09 CLIENTES NA LOJA; QUE OS ASSALTANTES PARECIAM AMADORES, APARENTANDO ESTAREM NERVOSOS; QUE MOSTRADO O ÁLBUM DE RECONHECIMENTO INDIRETO "A", RECONHECEU SEM SOMBRA DE DÚVIDAS OS HOMENS DAS FOTOS DE N' E 4; QUE MAIKON RODRIGUES RAMOS (FOTO 2) ERA 0 HOMEM DE ÓCULOS E CAMISA DE MANGA COMPRIDA PRETA E IAGO DA SILVA GOMES ERA
O
HOMEM MAIS GORDINHO E DE CAMISA DO TIME SAO PAULO, CONFORME PODE SER OBSERVADO NAS IMAGENS DE VIDEOMONITORAMENTO; QUE PODE OBSERVAR BEM AS CARACTERÍSTICAS DOS ASSALTANTES, POIS FICARAM EM MÉDIA 05 MINUTOS ASSALTANDO; QUE IAGO SE PASSOU INICIALMENTE POR CLIENTE E FICOU NA LOJA MAIS DE 20 MINUTOS, POR ISSO N
Ã
O TEM DÚVIDAS
”.

A vítima Henrique Neves Lougon Ofrante, também relatou os fatos na esfera policial.

Em juízo o recorrente confessou o crime de roubo.

Ademais, foram confirmadas as declarações prestadas pelas vítimas Kataryne Stefany Claro e Henrique Neves Lougon Ofrante.

O informante Heitor Neves Lougon Ofrante, também narrou os fatos narrados, relatando que o prejuízo foi acima de R$25.00,00 (vinte e cinco mil reais). Narrou que era um sábado, véspera de dias das mães e a loja estava bem cheia, quando dois rapazes entram na loja buscando caixas de som e que uma funcionária atendeu ambos e informou que estava em falta o modelo que eles pediram. Assim, informou que anotaram o telefone de contato do “cliente” para quando chegasse o produto, mas mesmo assim eles permaneceram na loja, e logo depois, um rapaz de jaqueta preta saiu da loja, demorou um pouco e retornou com uma mochila, e o indivíduo com camisa do time São Paulo sacou a arma e anunciou o assalto, rendendo os proprietários, funcionários e clientes da loja. Relatou que em seguida, subiu no estoque com ele e foi colocando mais mercadorias. Destacou que os indivíduos saíram da loja e entraram num HB20 branco sem placa na frente, e que um dos assaltantes esqueceu o aparelho celular, que foi entregue à polícia. Ainda consignou que, com a repercussão do crime que foi mostrado na mídia, com as imagens de vídeo, vários clientes identificaram os assaltantes, quando as informações foram repassadas para a polícia.

É sabido que a palavra da vítima em casos como o presente, desde que congruente e harmoniosa com as demais provas dos autos, tem especial importância na análise da dinâmica dos fatos e para o convencimento do magistrado.

Sobre o tema colaciono a seguinte orientação jurisprudencial:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, §1°, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso.

3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos.

4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023.)”.

Com efeito, diante das declarações alhures, reconhecimento feito pelas vítimas dos elementos que praticaram o roubo, as imagens de videomonitoramento, e demais provas constantes, restou demonstrado que o apelante praticou o crime ora em análise, não há que se falar na pretendida absolvição.

A defesa sustenta que, no caso concreto, seria aplicável o princípio do non bis in idem, argumentando que a imposição de duas causas de aumento de pena no crime em questão violaria a norma do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal.

No entanto, conforme entendimento firmado pelo STJ (HC n. 764.717/AC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 10/12/2024.), o juiz pode, sim, limitar-se a aplicar uma só causa, ou proceder em duplo aumento de pena, sempre com a devida fundamentação, o que está sendo cumprido adequadamente no presente caso.

Com efeito, o julgador, ao avaliar as circunstâncias do crime e as majorações previstas nas normas aplicáveis, tem o poder
discricionário
de aplicar a causa que mais represente a gravidade do fato delituoso.

No caso em análise, a gravidade das circunstâncias do crime foi claramente demonstrada, valendo ressaltar que havia no estabelecimento comercial muitos clientes, inclusive uma criança, bem como foi afirmado que a arma de fogo foi engatilhada na ocasião em que uma das vítimas se recusou a abrir a bolsa, quando um dos assaltantes ainda perguntou se ela queria morrer.

Assim, o temor e o trauma sofridos pelas vítimas, demonstram a devida imposição das majorantes de arma de fogo e do concurso de agentes.

No que se refere à pena-base, cabe ressaltar que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que fundamentadas, respeotando os elementos constantes dos autos. Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTS. 12 E 14 DA LEI N. 6.368/1976. DOSIMETRIA A PENA. EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA APREENDIDA. POSIÇÃO DE LIDERANÇA E COORDENAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE COMBINAÇÃO DE LEIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
2. (...).
4. Em relação ao quantum de aumento de pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os parâmetros para a exasperação da reprimenda devem observar o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, a qual, por sua vez, está submetida os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime. Por tais razões, não se admite a adoção de critério meramente matemático, atrelado apenas ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Deve-se, na verdade, analisar os elementos que indiquem eventual gravidade concreta do delito, além das condições pessoais de cada agente, de forma que uma circunstância judicial desfavorável poderá receber mais desvalor que outra, exatamente em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade. 5. Na espécie, tendo em vista a gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, não se verifica qualquer constrangimento ilegal em razão do aumento operado, porquanto o aumento das penas-base está em consonância com os parâmetros de proporcionalidade usualmente julgados por esta Corte.
6.
Quanto ao pleito de aplicação do intervalo existente entre as penas mínima e máxima previstas na Lei n.º 11.343/2006, o qual seria mais benéfico ao paciente, deve-se ressaltar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da impossibilidade de combinação de leis, por resultar em um terceiro diploma, não previsto no ordenamento jurídico. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 653.338/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)”.

Analisando a dosimetria procedida pelo magistrado sentenciante, constato o magistrado negativou a culpabilidade; os motivos; as circunstâncias; e, as consequências do crime, arbitrando a pena-base em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 129 (cento e vinte e nove) dias-multa.

Com exceção do vetor referente às consequências, vez que de fato restou demonstrado que o prejuízo foi superior a R$20.000,00 (vinte mil reais), os demais foram negativados sem a devida fundamentação, utilizando o magistrado de elementos vagos e próprios do tipo penal.

Desta feita, decoto a valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias, fixando a pena-base, proporcionalmente, em
0
4
(
quatro
) anos
e 09 (nove) meses
de reclusão,
e o pagamento de 43 (quarenta e três) dias-multa
.

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, razão pela qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto), restando em
04 (quatro)
anos
de reclusão e 38 (trinta e oito) dias-multa
.

Majoro a pena referente ao inciso II, do §2° do art. 157 do CP em 1/3 (concurso de pessoas), para fixá-la em
05 (cinco)
anos
e (04) quatro meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
.

Em razão da majorante do uso de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CP), majoro a pena em 2/3 (dois terços), fixando a
pena em definitiva em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Conforme ressaltado na sentença, o valor do dia multa em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, que deverá ser corrigido monetariamente.

Permanece o
regime fechado
, conforme a literalidade do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

Mantenho os demais termos da sentença condenatória.

Isto posto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO,
para reduzir a pena-base do recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Em razão da divergência instaurada, entendi por bem apresentar o meu voto de forma escrita.

Sem maiores delongas, a referida discordância reside na possibilidade ou não de aplicação de duas causas de aumento de pena no crime em questão, a partir do que dispõe o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal.

Pois bem. Enquanto o preclaro relator, Desembargador Fernando Zardini Antonio, apoiado na conclusão do HC n. 764.717/AC, cuja relatoria coube à Ministra Daniela Teixeira do Superior Tribunal de Justiça, entendeu que "o juiz pode, sim, limitar-se a aplicar uma só causa, ou proceder em duplo aumento de pena, sempre com a devida fundamentação", a eminente revisora, Desembargadora Rachel Durão Correia Lima concluiu que, "concorrendo duas causas de aumento, aplica-se a que mais aumente, nos termos do art. 68 do CP, já que no caso não houve qualquer fundamentação para o cúmulo das causas de aumento".

Sendo assim, indo diretamente ao ponto divergente, entendo que o caso é de acompanhar o eminente relator, na medida em que o reconhecimento das duas causas de aumento de pena, quais sejam, emprego de arma de fogo e concurso de agentes, restou suficientemente demonstrado, na medida em que "
havia no estabelecimento comercial muitos clientes, inclusive uma criança, bem como foi afirmado que a arma de fogo foi engatilhada na ocasião em que uma das vítimas se recusou a abrir a bolsa, quando um dos assaltantes ainda perguntou se ela queria morrer.
Assim, o temor e o trauma sofridos pelas vítimas, demonstram a devida imposição das majorantes de arma de fogo e do concurso de agentes".

Desse modo, desde logo rogando vênia à preclara revisora mas, como dito, entendo por acompanhar integralmente o voto do eminente relator, Desembargador Fernando Zardini Antonio.

É como voto.
Peço vênia ao Eminente Relator, que deu parcial provimento ao apelo do réu, para divergir tão somente quanto à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria, acompanho o Relator que manteve apenas a valoração das consequência do crime e redimensionou a pena-base para 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, sendo a pena reconduzida ao mínimo-legal.

Na terceira fase, presente as causas de aumento do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, o Relator majorou a pena em 1/3 e depois em 2/3 chegando à pena de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Neste ponto, entendo que, concorrendo duas causas de aumento, aplica-se a que mais aumente, nos termos do art. 68 do CP já que no caso não houve qualquer fundamentação para o cúmulo das causas de aumento.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. INADMISSIBILIDADE COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA CUMULAÇÃO DAS MAJORANTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO

CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio, questionando a aplicação cumulativa das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes em crime de roubo. Alega-se desproporcionalidade na aplicação das causas de aumento e requer-se a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a admissibilidade do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio para reexame de dosimetria de pena; e (ii) a análise da legalidade da aplicação cumulativa das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes, com base nas circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal possuem entendimento consolidado de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade que justifiquem a concessão da ordem de ofício.

4. A aplicação cumulativa das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é permitida desde que haja fundamentação concreta que justifique a escolha das frações de aumento.

5. No caso dos autos, o Tribunal de origem fundamentou de forma adequada a aplicação das majorantes, destacando a gravidade da conduta dos agentes, que agiram em dupla, armados, com a utilização de arma de fogo e levando uma das vítimas para destino ignorado, o que potencializou o risco e a violência do crime.

6. A fundamentação utilizada pela Corte de origem está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que admite a aplicação cumulativa das majorantes quando justificada de forma concreta, afastando a alegação de desproporcionalidade.

7. Inexistindo flagrante ilegalidade, não se justifica a concessão da ordem de ofício.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(HC n. 807.515/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.) GRIFEI.

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MAJORANTES CUMULADAS SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA 443 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de MARCOS DE SANTANA LEITE, condenado à pena de 33 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 78 dias-multa, pela prática do crime de roubo (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, na forma do art. 70, ambos do Código Penal).

2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reduziu a pena para 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, com pagamento de 31 dias-multa.

3. A defesa alega constrangimento ilegal na dosimetria, argumentando que as causas de aumento do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo foram aplicadas cumulativamente sem fundamentação concreta, em violação à Súmula 443 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se é válida a aplicação cumulativa das causas de aumento do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, na dosimetria da pena, sem fundamentação concreta que justifique a exasperação superior ao mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Esta Corte firmou o entendimento de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, exceto em casos de flagrante ilegalidade.

6. No presente caso, verifica-se que as instâncias ordinárias aplicaram cumulativamente as majorantes do concurso de agentes (1/3) e do emprego de arma de fogo (2/3) sem apresentar fundamentação concreta, contrariando o disposto na Súmula 443 do STJ, que exige motivação idônea para a exasperação da pena acima do mínimo legal.

7. De acordo com o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, o julgador, diante de múltiplas causas de aumento, pode optar pela aplicação de apenas uma delas, prevalecendo a mais gravosa. A escolha pela aplicação cumulativa exige fundamentação específica, que não foi apresentada no caso.

8. Diante da ausência de fundamentação concreta para a aplicação cumulativa das majorantes, deve-se manter apenas a causa de aumento mais gravosa, qual seja, a referente ao emprego de arma de fogo, com o aumento de 2/3. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA

REDIMENSIONAR A PENA DO PACIENTE.

(HC n. 792.494/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 17/12/2024.) GRIFEI.

Assim, majoro a pena em 2/3, fixando-a em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 63 (sessenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para redimensionar a pena do réu, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.